Tribunal: TJSP
Processo: 1013434-06.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS OMBROS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os ombros do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão de auxílio-acidente com início, a partir da data do requerimento administrativo. Os

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS OMBROS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem os ombros do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringem a sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão de auxílio-acidente com início, a partir da data do requerimento administrativo. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013434-06.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e MERCEDEZ
BENZ DO BRASIL LTDA, é apelado ALEXANDRO MARTINEZ ALVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
voluntários; mantiveram a sentença em sede do reexame necessário com
observações. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013434-06.2017.8.26.0564
Voto no 35.790
Apelação Cível no 1013434-06.2017.8.26.0564 - Voto no 35.790
Fls. 2
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 3a VARA CÍVEL
(Proc. 1013434-06.2017.8.26.0564)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelantes: INSS; MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA (assistente
simples)
Apelado: ALEXANDRO MARTINEZ ALVES
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS OMBROS - LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem
os ombros do autor guardam liame com a atividade
profissional desempenhada e efetivamente restringem a
sua capacidade de trabalho, de rigor a concessão de
auxílio-acidente com início, a partir da data do
requerimento administrativo. Os valores em atraso
serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros
de mora. A renda mensal a ser implantada será
reajustada pelos índices de manutenção”.
Recursos voluntários desprovidos; sentença
mantida em sede do reexame necessário
com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Alexandro
Martinez Alves contra o INSS alegando, em síntese, que devido às
condições agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de
suas funções na empresa que menciona, tornou-se portador de lesões na
coluna e nos membros superiores, males esses que reduziram a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013434-06.2017.8.26.0564
Voto no 35.790
Apelação Cível no 1013434-06.2017.8.26.0564 - Voto no 35.790
Fls. 3
capacidade laboral. Postula a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 301/321,
com complementação nas páginas 341/343).
A empregadora Mercedes-Benz do Brasil Ltda ingressou
no feito na condição de assistente simples (páginas 84/93 e 335).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50%
do salário-de-benefício a partir da data da entrada do requerimento
administrativo (24.04.2019 - página 26), mais abono anual, além de
juros de mora e honorários advocatícios fixados em observância da
regra do artigo 85, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o reexame
necessário (páginas 373/378).
Inconformados, apelam o INSS e a assistente simples.
O INSS pugnando pela reforma do julgado sob o
argumento de que restaram comprovados os requisitos autorizadores
para a concessão de qualquer benefício acidentário, de modo que
incabível a concessão (páginas 382/385).
A assistente simples, por sua vez, alega que não estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013434-06.2017.8.26.0564
Voto no 35.790
Apelação Cível no 1013434-06.2017.8.26.0564 - Voto no 35.790
Fls. 4
demonstrados nos autos o vínculo ocupacional das lesões reclamadas
pelo autor e o prejuízo funcional delas resultante. Subsidiariamente,
pleiteia a modificação do termo inicial do benefício para a data da
juntada do laudo pericial aos autos (páginas 388/398).
O autor apresentou resposta (páginas 405/409).
É o relatório.
Considerados os recursos voluntários e o reexame
necessário, passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de lesões na coluna e nos
membros superiores, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão
relacionadas com as condições inóspitas às quais se sujeitou no
desempenho de sua atividade profissional.
Com relação ao problema colunar, a avaliação médica
efetivada não logrou encontrar alterações incapacitantes de origem
ocupacional (ver páginas 301/321), de modo que não pode ser
considerado para embasar a procedência do pedido inicial.
No que tange às lesões nos membros superiores, atestou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013434-06.2017.8.26.0564
Voto no 35.790
Apelação Cível no 1013434-06.2017.8.26.0564 - Voto no 35.790
Fls. 5
laudo produzido, fundado em minucioso estudo, ser o autor portador de
síndrome do manguito rotador nos ombros, assegurando o Expert que
tais alterações acarretam prejuízo à capacidade profissional de forma
parcial e permanente para o exercício de sua atividade habitual (ver
páginas 301/321).
O nexo causal restou configurado no caso vertente, diante
dos dados obtidos na vistoria do ambiente laboral, onde pôde o Perito
constatar a presença de fatores contributivos para a gênese e/ou
agravamento das afecções diagnosticadas (ver páginas 308/309 e 313).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não
impugnada por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-
acidente, mantido o termo inicial a partir da data do requerimento
administrativo (24.04.2019 - página 26), já que desde tal data já tinha o
INSS conhecimento da reclamada incapacidade profissional ostentada
pelo autor e, ao que consta, não lhe deu o amparo devido, ressalvada,
entretanto, se o caso eventual adequação à definição que advier do
Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862.
Por fim, cumpre-me assentar que os valores em atraso
serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação
definitiva do Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013434-06.2017.8.26.0564
Voto no 35.790
Apelação Cível no 1013434-06.2017.8.26.0564 - Voto no 35.790
Fls. 6
Tema 810 - repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
e acrescidos de juros de mora contados a partir da citação (01.12.2017 -
página 67) de uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a
mês de modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei
11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo, obedecida a
proporcionalidade no primeiro reajuste.
Ressalto, também, que o IPCA-E será o indexador a se
aplicar, a partir do termo final considerado no cálculo de liquidação que
vier a ser aprovado na execução, para efeito de atualização do
precatório ou RPV, conforme entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos voluntários e, em sede do reexame necessário, mantenho a
r. sentença em seus termos com as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator